Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702215-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA V I S T O S. (Doc. Num. 22763227). Peticiona a Agravante renunciando ao prazo recursal em face da decisão que não conheceu de seu recurso (Doc. Num. 22742819) e requerendo o ressarcimento do valor pago a título de custas, devido a um equívoco na emissão da guia respectiva. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado da decisão em referência e cumpra o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Quanto ao pedido de ressarcimento das custas recolhidas indevidamente, tal é uma questão administrativa e deve ser requerida perante o setor competente (site do TJDFT - preencher formulário que consta na parte de custas e enviar para o email da COGEC). I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador